Tribunal: TJMT
Processo: 1043224-25.2024.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043224-25.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADENIR SALES XAVIER - CPF: 474.899.441-04 (RECORRENTE), TIARA PINTO SALES - CPF: 022.849.931-33 (ADVOGADO), CAZA DA PIZZA CPA II LTDA - CNPJ: 29.219.963/0001-62 (RECORRIDO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043224-25.2024.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Adenir Sales Xavier

Recorrido(s):

Caza da Pizza CPA II Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROMOÇÃO DE RODÍZIO DE PIZZAS DIVULGADA EM REDE SOCIAL. PROPAGANDA VEICULADA SEM INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A RESTRIÇÃO GEOGRÁFICA DA OFERTA. PUBLICIDADE ENGANOSA CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Pretensão recursal visando a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em razão de constrangimentos e transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento.

2. A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa o consumidor da produção de prova mínima dos fatos alegado.

3. O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (Lei nº 9.099/95, art. 6º).

4. No caso, o consumidor dirigiu-se à filial da ré em Cuiabá/MT após visualizar anúncio publicado em rede social indicando a realização de rodízio por R$ 39,90 para quem chegasse antes das 20h. Embora a ré alegue que a oferta se restringia à filial de Várzea Grande/MT, não houve qualquer indicação expressa da limitação geográfica no conteúdo da publicação, a qual partiu do perfil da unidade de Cuiabá

5. Caracteriza-se como enganosa a publicidade que, ainda que por omissão, induz o consumidor a erro, nos termos do art. 37, §1º, do CDC. Comprovada a diferença entre o valor ofertado e o efetivamente cobrado (R$ 55,00), impõe-se a restituição da quantia paga indevidamente, nos termos do art. 35 do CDC.

6. Por outro lado, a situação narrada, embora frustrante, não extrapola os limites do mero aborrecimento, inexistindo prova de constrangimento público ou abalo aos atributos da personalidade que justifiquem a indenização por danos morais.

7. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
No que tange aos danos morais, considero que a situação enfrentada pela parte autora, embora frustrante, não tem aptidão para justificar a condenação da requerida, considerando que não repercutiu em afronta aos atributos da personalidade. Nesse compasso, é cediço que a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado.
”

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação, para: 1.
CONDENAR
a reclamada a restituir ao reclamante, a título de danos materiais, a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), devendo a quantia ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária. 2.
Julgar improcedentes os danos morais”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025